Tribunal: STF
Processo: RE 106990
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
- INCABIVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO O  PRESIDENTE DO
TRIBUNAL A QUEM COMPETE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE O INADMITE PELA
INTEMPESTIVIDADE E DESSA DECISÃO NÃO SE INTERPÕE O COMPETENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSA, PORTANTO, FICOU TAL QUESTÃO, QUE
NÃO PODERA SER REAPRECIADA EM FACE DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, POIS ESTA NÃO SENDO RECURSO, APENAS AFASTA OS OBSTACULOS
PREVISTOS NO ART. 325, DO RI/S.T.F., PROPICIANDO O PROCESSAMENTO DO
RECURSO INTERPOSTO. DE MAIS A MAIS, O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA NÃO DESONERA O RECORRENTE DE ATENDER AOS PRESSUPOSTOS
OBJETIVOS DO RECURSO, DENTRE ELES A TEMPESTIVIDADE. INOCUA, POR
CONSEGUINTE, NESTE CASO, E O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.